Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINTENTES. TENTATIVA DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão, com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado.
5 O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
6. Apenas de forma excepcional se admite a atribuição de efeitos infringente aos embargos de declaração.
7. A oposição temerária de embargos declaratórios, que não foi capaz de, minimamente, tratar das matérias que foram debatidas no julgamento da apelação (manifestamente infundado), denuncia o desejo de retardar o andamento do processo, o que evidencia o caráter protelatório do novo recurso e justifica a condenação da parte por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V, VI e VII, do CPC
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684436, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1682391, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 23/3/2023; TJDFT, Acórdão 1942383,1a Turma Cível, j. 06/11/2024.